Tribunal: TJDFT
Processo: 0721311-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721311-05.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: CARDIOFITNESS ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença (processo n. 0704501-88.2017.8.07.0001) proposto por Cardiofitness Assistência Médica Ltda. - EPP, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 22478799), sustenta que foi decretada a Liquidação Extrajudicial da sociedade cooperativa federada, que não desenvolve regularmente atividades de operadora de planos de saúde, não detém beneficiários ativos em sua carteira desde o final de 2018, nem financiadores e patrocinadores de seu labor, e que encontra-se em vias de procedimento liquidatário, fato que demonstra o encerramento e impedimento de comercialização de planos e obtenção de faturamento, receitas operacionais efetivas e rendimentos de qualquer ordem empresarial. Afirma que se encontra em situação de absoluta insuficiência econômica, tendo sua atuação voltada exclusivamente à execução dos trabalhos inerentes ao procedimento liquidatório, não possuindo condições de litigar sem o benefício da gratuidade de justiça, pois não dispõe de condições financeiras suficientemente aptas para arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e verbas sucumbenciais. Menciona julgados deste tribunal, em que a gratuidade de justiça lhe foi concedida. Aduz, com esteio nos documentos anexados e na peculiar situação em que se encontra, ter sido caracterizada a insuficiência de recursos para o custeio das custas e demais consectários processuais, bem como preenchidos os requisitos presentes no art. 98 e seguintes do CPC e exigidos pela Súmula n. 481 do STJ. Noticia que formulou pedido para a prorrogação do período de suspensão processual, mas o Juízo a quo o indeferiu, sob o fundamento de que a suspensão não se aplicaria no presente caso, visto que o prazo previsto no art. 76 da Lei n. 5.764/71 já havia se escoado. Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o pedido de justiça gratuita (art. 98 e seguintes do CPC) e determinar liminarmente ao Juízo de origem que implemente a imediata suspensão dos autos (art. 76 da lei 5.764/71). No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de suspender a tramitação processual pelo período de 1 (um) ano. Sem preparo, diante do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O inciso III do art. 932 do CPC, por sua vez, estabelece que incumbe ao relator, dentre outras hipóteses, não conhecer de recurso inadmissível. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Com efeito, para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. Na espécie, o ato judicial recorrido constitui inequívoco comando destituído de qualquer conteúdo decisório. Com efeito, o art. 1.015 do CPC apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento, entre elas estão as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença (parágrafo único), bem como as que rejeitam pedido de gratuidade de justiça ou acolhem pedido de sua revogação (inciso V), in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A agravante insurge-se, por meio do presente agravo de instrumento, contra pronunciamento judicial que apenas esclareceu já haver indeferido o pedido de suspensão do trâmite processual, frise-se, em decisão proferida no dia 7/1/2021 (ID 80665779), bem como determinou a intimação da agravante para demonstrar, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, evidenciando suas rendas e despesas. Colha-se, a respeito, a clara manifestação do i. magistrado Flávio Augusto Martins Leite: Inicialmente, quanto ao pedido da parte executada de suspensão da tramitação processual por conta da sua liquidação extrajudicial (ID no 93825208), este Juízo já se manifestou acerca do pleito, indeferindo-o na decisão de ID no 80665779. Portanto, nada a prover quanto ao pedido supramencionado. Ademais, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte devedora, cabe salientar que a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica com fins lucrativos reclama declaração de hipossuficiência ou poderes especiais da procuração para essa finalidade, bem como demonstração de impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, não bastando para tanto a mera caracterização do estado de liquidação civil. Por tudo isso, fica a parte ré intimada a demonstrar, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas, para apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária, no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento da assistência judiciária. Nesse descortino, conforme se infere da trecho acima transcrito, o pedido de suspensão da tramitação processual e o de concessão da gratuidade judiciária sequer chegaram a ser efetivamente decididos pelo Juízo de origem, o que revela que o ato judicial impugnado não se reveste de nenhuma carga decisória, e, por conseguinte, não se mostra passível de censura recursal. Consoante a inteligência dos arts. 321, parágrafo único, e 334, do Código de Processo Civil, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a providência jurisdicional invocada é deferida ou indeferida, o que não ocorreu na hipótese vertente. Cumpre ressaltar que a admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade, subtrairia do Juízo de origem o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, veja-se o seguinte precedente desta C. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIAMENTO DA ANÁLISE DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MÉRITO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INVIÁVEL O CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. O ato do juiz que posterga a análise de pedido deduzido pela parte para momento futuro é insuscetível de reforma por meio de agravo por carecer de conteúdo decisório, sendo, em essência, despacho de mero expediente. 2. Inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1103100, 07042564620188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/06/2018, publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 2 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora